Tribunal: TJBA
Processo: 8181175-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181175-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS DE SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI, CARLOS BERKENBROCK, SAYLES RODRIGO SCHUTZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÃO CONSOLIDADA NÃO INCAPACITANTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADOS. ART. 86 DA LEI 8.213/91 C/C ART. 104 DECRETO 3.048/99. Improcedência
RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO P
ROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8181175-98.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS DE SOUZA ROCHA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.